Tribunal: STF
Processo: ARE 1458673
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Mandado de segurança. Constitucional. Impugnação ao valor da causa. Proveito econômico mensurável. Adequação do valor da causa. Precatório. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Moléstia profissional. Escrivã de polícia. Nexo comprovado. Pagamento preferencial. Segurança concedida. 1. Afasta-se a preliminar cujo conteúdo confunde-se com o mérito. Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter na demanda. 2. O portador de doença grave, de natureza profissional, tem direito de pagamento preferencial antecipado de seu precatório” (fl. 9, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Assevera dever ser afastada “a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios”.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há necessidade de reexame das provas. O Estado não questiona o que os laudos médicos apresentados dizem, mas sim a validade dos laudos. Se podem ser utilizados para definir uma doença como grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 ou como doença laboral conforme definido pelo artigo 20 da Lei nº 8213/91, mesmo sem atender a normas técnicas, como a Res. CFM n. 2183/2018, norma de uma autarquia federal. Ademais, questiona-se a interpretação de Resolução do CNJ e da Legislação Federal supracitada. Todas as normas citadas acabam por regular direito constitucionalmente previsto no art. 100, §2º, da Constituição, o que atrai a competência dessa Corte” (fl. 6, e-doc. 34).



    Salienta que “a súmula 284 do STF em nenhum momento aponta que a falta de indicação expressa dos dispositivos legais impossibilita a admissão do Recurso. Do mesmo modo, o RE n. 53.053 e o AI n. 27.480, julgados que deram origem à Súmula 284, o fazem. Ademais, quando dos Embargos, requereu-se expressamente a manifestação da Corte quanto a interpretação que estava sendo concedida ao art. 100, §2º, da CRFB/1988. A interpretação extensiva realizada pelo juízo a quo não pode ser aceita, sob pena de impedir o acesso a ferramentas recursais constitucionais” (fl. 7, e-doc. 34).



    Pede “o provimento deste Agravo em Recurso Extraordinário, com consequente ordem ao Presidente do TJ-RO para que remeta o Recurso a esta Egrégia Corte para fins de julgamento” (fl. 7, e-doc. 34).



     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois, no recurso extraordinário, foi indicado o dispositivo constitucional que teria sido contrariado.



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No caso em apreço, o laudo médico (ID. 12707332 - Pág. 10) emitido por profissional médico devidamente habilitado (ortopedista), especialidade relacionada a função laboral, é expresso ao apontar que a função desempenhada pela impetrante colaborou para o surgimento das lesões e consignou o CID da patologia (CID M75.1). 



    O CID identifica doença relacionada à função laboral, mormente por ter o profissional identificado a função de agente de polícia para o surgimento da doença, o que entendo suficiente para identificar o nexo causal. 



    Ademais, infere-se que as conclusões médicas se fundam em exames também trazidos para o processo (ID. 12707332), que indicam, no mesmo sentido, as lesões descritas. 



    Portanto, entendo que comprovada a moléstia profissional por laudo médico, à míngua de outras provas que desautorizam a conclusão do profissional especializado, impõem-se o deferimento da antecipação de pagamento de precatório humanitário” (fl. 5, e-doc. 6).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, quanto à validade do laudo médico apresentado para a comprovação da doença grave, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.628-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.251.920-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas, que versam sobre controvérsia similar à deste processo, nas quais Rondônia é parte agravante: ARE n. 1.458.659/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.10.2023; ARE n. 1.456.690/RO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.9.2023; ARE n. 1.456.431/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.9.2023; ARE n. 1.451.766/RO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.8.2023; e ARE n. 1.455.115/RO, Relator o Ministro André Mendonça.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora